Tribunal: STF
Processo: Rcl 75721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.1.2025, por Consórcio Sorriso contra decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR no Processo n. 0000933- 28.2021.5.09.0303, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10:



    “CONSÓRCIO SORRISO ajuizou em desfavor embargos de terceiro de HENRIQUE ALVARO DUARTE para evitar turbação ou esbulho patrimonial, em decorrência da sua inclusão indevida no polo passivo de ação de cumprimento de. Fixou a alçada em R$sentença (CumSen) autuada sob o n. 0001014-81.2018.5.09.065845.173,18 e juntou documentos.



    (...) O redirecionamento da execução a empresas integrantes do mesmo grupo econômico é amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, porque nesta fase  é possível assegurar a quem não participou da constituição do título o direito ao contraditório e  à ampla defesa, exercido em embargos à execução, objeção de executividade e até mesmo, como no caso vertente,por ajuizamento de embargos de terceiro; nas  últimas duas hipóteses antes de qualquer ato constritivo patrimonial.



    (...) A circunstância de a embargante não ter acompanhado aprodução probatória da qual resultou a condenação da empresa coligada também não constitui obstáculo ao redirecionamento, porque não há nulidade identificada no laudo pericial. Ademais não sendo empregadora e não possuindo qualquer ingerência sobre os contratos de trabalho relacionados ao caso (condição deduzida da alegação de que as empresas jamais integraram grupo econômico e apresentaram qualquer interseção administrativa), de maneira alguma teria condição de influenciar na conclusão pericial.



    (...) Pelos motivos expostos, nos embargos de terceiros movidos por CONSÓRCIO SORRISO em desfavor de HENRIQUE ALVARO DUARTE, o Juízo da 3ª Varado Trabalho de Foz do Iguaçu decide rejeitar a arguição preliminar de nulidade processual e, no mérito, rejeitar a pretensão deduzida na petição inicial”.



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo de petição ao qual foi negado provimento, opôs embargos de declaração rejeitados, interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento, agravo regimental ao qual foi negado provimento.



    Em 20.1.2025, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região que a decisão transitou em julgado em 12.12.2024.



    2. O reclamante alega que, “muito embora sobre os autos de Reclamatória trabalhista 0000933-28.2021.5.09.0303, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, incida a ordem de sobrestamento nacional de processos expedida pelo I. Ministro Dias Toffoli no âmbito do Tema 1.232 da Tabela de Repercussão Geral deste E. Supremo Tribunal Federal, insiste o reclamado em dar seguimento ao feito, mesmo após reiteradas provocações. Observa-se, assim, que a 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR descumpriu a decisão liminar proferida no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF” (fl. 2).



    Afirma que, “na data da distribuição desta Reclamação, ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Foz do Iguaçu/PR, que pende de decisão perante o Tribunal Superior do Trabalho. Não incide ao caso, portanto, o óbice previsto pelo artigo 988, § 5º, I, do CPC” (fl. 2).



    Sustenta que “discute-se a inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em arrepio do artigo 513, § 5º, do CPC e, via de consequência, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em tela, a autoridade do STF foi desrespeitada quando a 3ª Vara de Foz do Iguaçu/PR desconsiderou a r. decisão liminar proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF” (fl. 3).



    Requer “seja deferida liminar para suspender ou cassar integralmente a eficácia da decisão reclamada, sobrestando-se a tramitação dos autos 0000933- 28.2021.5.09.0303 até que sobrevenha o trânsito em julgado leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF, conforme a r. decisão proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli” (fl. 6).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a Reclamação, confirmando a liminar, se for o caso, em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), cassando-se definitivamente a decisão reclamada, ou, alternativamente, determinando-se a observância da ordem emanada pelo STF” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Em 20.1.2025, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região que a decisão que negou provimento ao agravo regimental transitou em julgado em 12.12.2024.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora